Tribunal: TJMT
Processo: 1004485-29.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004485-29.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS - CPF: 704.202.791-48 (APELANTE), WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 102.804.341-46 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTA CARRETO - CPF: 247.952.988-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- ROUBO MAJORADO [
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA
] E EXTORSÃO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES, EXTORSÃO NÃO CARACTERIZADA, AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MULTA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, AGENTES POLICIAIS, PRISÃO EM FLAGRANTE COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS E CONFISSÃO JUDICIAL - AUTORIAS COMPROVADAS - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS PRESERVADAS –

EXTORSÃO APÓS A SUBTRAÇÃO – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT, TJMS E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COAUTORIA – DOMÍNIO COMUM DO FATO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ELIDIDA – JULGADO DO STJ – MAJORANTES -

CONCURSO DE AGENTES E UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – JULGADO DO STJ – PRESERVADAS – REPARAÇÃO CIVIL – PEDIDO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS – EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO – ENTENDIMENTO DO TJMT – PRESERVAÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DAS CUSTAS] – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT
–
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O envolvimento dos apelantes
no roubo está demonstrado pelo
depoimento da vítima
, somados à confissão e apreensão dos bens subtraídos com um dos apelantes, além das declarações
dos agentes públicos, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042).

As consumações dos crimes ocorrem em momentos distintos, sendo que o roubo ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap N.U 0002284-18.2013.8.11.0042), ao passo que a extorsão se caracteriza com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, Ap N.U 0008021-75.2017.8.11.0037).

“Constranger alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.”
(NUCCI, Guilherme de Souza in Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 743)

A conduta de constranger a vítima a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001).

Na
“coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(STJ - AgRg no AREsp 1364031/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2020)

Se o delito foi praticado em concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais (STJ, REsp nº 877.299/PE - Relator: Min. Gilson Dipp - 29.6.2007).

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042)

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1004485-29.2023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS

WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS
e WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1004485-29.2023.8.11.0037), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de arma branca] e extorsão majorada, em concurso formal, sendo o
primeiro
a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e o
segundo
a 13 (treze), 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e VII e art. 158,

§ 1º, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 194780196).

VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações [do roubo majorado e da extorsão]; 2) não houve o
“contraditório e ampla defesa”
a respeito do valor indenizatório.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os crimes. Subsidiariamente, afastar a
“reparação de danos à vítima”
(ID. 194780219).

WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS alega que: 1)
“não há razão sequer para a condenação deste recorrente pelo crime de extorsão, uma vez que não restou configurada nenhuma ação prática deste para contribuir para a transferência do valor, do qual sequer seria beneficiado”
; 2) não portava a faca, motivo pelo qual sua conduta deveria ser adequada ao
“ furto simples”
; 3) a extorsão ocorreu no mesmo contexto do roubo majorado; 4) não restou provado a majorante do concurso de pessoas e uso de arma branca.

Requer a absolvição da extorsão e a desclassificação do roubo majorado para furto simples. Subsidiariamente, o afastamento da pena de multa e
“da reparação dos danos suportados pela vítima”
(ID. 200583214).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 192558734/

203920686).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO E EXTORSÃO MAJORADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Apelação de Vanderson Nilcino da Costa Barros: Pedido de absolvição por insuficiência de prova - Inviabilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra firme da vítima - Depoimentos dos policiais - Confissão de corréu - Apreensão dos objetos roubados da vítima na casa de corréu - Reconhecimento fotográfico - Conjunto probatório farto - Pedido para afastar ou reduzir o valor da condenação a título de reparação de danos à vítima - Impossibilidade - Pedido expresso do Ministério Público - Dispensa instrução específica - Gravidade dos fatos - Prejuízos morais e materiais comprovados - Valor da indenização proporcional e razoável. Apelação de Wanderson Kaique de Matos dos Santos: Pedido de redução de pena com o reconhecimento de atenuantes - Impertinente - Súmula 231 do STJ - Pedido de desclassificação do crime de roubo majorado pelo delito de furto simples com a absolvição pelo crime de extorsão - Incabível - Delitos cometidos com emprego de violência e grame ameaça - Concurso de agentes e emprego de arma branca comprovados - Liame subjetivo demonstrado - Prévia convergência de vontades para a prática dos delitos - Participação de menor importância não demonstrada - Apelante ingressou na residência e ajudou na subtração dos objetos roubados - Indevida a exclusão do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime em face da hipossuficiência financeira do agente - Inteligência do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal - Isenção da pena de multa - Descabida - Imposição legal - Julgados STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.”
(Almir Tadeu De Arruda Guimaraes, procurador de Justiça - ID 204918691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ]
no dia 05 de maio de 2023, por volta das 04h00, na residência particular situada na Rua dos Pinheiros, nº 730, Bairro Buritis, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS e VANDERSON NILCINO COSTA BARROS, em comunhão de esforços com pessoa apelidada de “Caveirinha”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma branca (faca), subtraiu 01 (um) notebook da marca Dell; 04 (quatro) copos, da marca Stanley; 01 (um) relógio da marca Citzem, de cor dourada; 01 (uma) tornozeleira de ouro; 01 (um) anel de esmeralda; 02 (dois) pares de brinco de ouro; 02 (duas) mochilas pretas; 01 (um) relógio da marca Apple, modelo Watch; 01 (um) relógio da marca Citzem, cor preta; 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) pingente de ouro; diversas bijuterias; diversas outras joias; 01 (uma) bolsa preta da marca Coach; 03 (três) óculos da marca Ray Ban; 01 (um) óculos de grau; 01 (uma) [...]sacola com roupas; R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie; 01 (uma) carteira; e 01 (um) veículo da marca Volkswagen, modelo Nivus TSI, placa GBX-6169, em prejuízo de Roberta Carreto.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS e VANDERSON NILCINO COSTA BARROS, em comunhão de esforços com pessoa apelidada de “Caveirinha”, com o emprego de arma branca (faca) e mediante violência e grave ameaça, constrangeram Roberta Carreto, com o intuito de obterem para si vantagem econômica indevida, a realizar transferência bancária via pix do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta bancária de VANDERSON NILCINO COSTA BARROS. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS e VANDERSON NILCINO COSTA BARROS, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c artigo 158, § 1º, todos do Código Penal [
...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 194780155)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam a portaria instaurando inquérito em id n. 118081872, boletim de ocorrência em id n. 118081873, 118081876 - Pág. 2 e 118081878, termo de reconhecimento fotográfico em id n. 118081875 - Pág. 10/12, comprovante de transferência de pix em id n. 118081875 - Pág. 13, termo de apreensão em id n. 118081876 - Pág. 3 e 118081878 - Pág. 5, termo de reconhecimento de coisas e objetos em id n. 118081880 - Pág. 1, termo de entrega em id n. 118081881 - Pág. 1, relatório de investigação em id n. 118081888 - Pág. 1/10, bem como os demais elementos dos autos, notadamente as declarações prestadas em fase inquisitorial e judicial. Ressaltese que, a vítima narrou com riqueza de detalhes como o crime ocorreu.

II – DO ROUBO MAJORADO

Restou devidamente comprovado que, na data dos fatos WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, VANDERSON NILCINO COSTA BARROS e uma pessoa apelidada de “Caveirinha” pularam o muro do imóvel e renderam a vítima Roberta Carreto. 23. Ato contínuo, os increpados pegaram uma faca que estava no interior da residência da vítima e a ameaçaram, desferiram tapas no rosto de Roberta e a sufocaram com uma toalha para que ela não gritasse, tudo isso para assegurar o êxito da subtração dos bens. 24. Ressai ainda dos autos que Wanderson Kaique de Matos dos Santos, Vanderson Nilcino Costa Barros e “Caveirinha” ameaçaram a vítima de arrancar um de seus dedos com a faca caso ela não realizasse uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 1,000,00 (mil reais) para a conta bancária de Vanderson Nilcino Costa Barros, inclusive chegaram a bater na perna de Roberta Carreto com a faca, causando um ferimento leve, de modo que Roberta acabou realizando a referida transferência, conforme comprovante de id n. 118081875 - Pág. 13.

[...]

A vítima Roberta Carreto, relatou: [...]

Corrobora com as declarações da vítima, o depoimento do 3º Sargento PM, Marcos Gomes Vilela, que relatou perante juízo: [...].

32. No mesmo sentido, foi o depoimento de Patrick Wagner, que relatou perante juízo: [...].

Por conseguinte, o soldado PM Denis Coleti Barbosa, relatou perante juízo: [...].

Além disso, a testemunha Policial Civil Rafael Tramarin, relatou perante juízo: [...].

Por fim, a testemunha Policial Civil, Joab Vinicius Martins de Siqueira, relatou perante juízo: [...]

Outrossim, WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS confessou em parte o delito, confirmou que estava com os demais autores do crime no veículo, todavia, no manifesto propósito de beneficiar a sua situação pessoal, Wanderson Kaique fez relato no sentido evidente de que seja reconhecida a participação de menor importância, tendo alegado que queria tão somente promover a subtração, ou seja, o crime de furto, sem a prática de violência.

38. Nada obstante, esse relato está em descompasso com o material probatório coligido aos autos, uma vez que embora Wanderson Kaique tenha mencionado que sequer teria ingressado na residência da vítima, a vítima afasta por completo a pertinência dessa declaração, uma vez que declara de forma evidente e clara que foram três pessoas que ingressaram na sua residência, a única diferença foi que as agressões físicas foram praticadas por Vanderson Nilcino, nada obstante, ela não exclui Wanderson Kaique do interior de sua residência, uma vez que menciona que verificou claramente três pessoas naquele local, mais especificamente na sala, onde foi abordada. 39. Além disso, a vítima menciona expressamente que tanto o Wanderson Kaique, como aquela pessoa não identificada, embora não tenham praticado as agressões, a todo momento exigiam e pediam a entrega de joias e dinheiro. Portanto está devidamente comprovada a falta de sinceridade nas declarações apresentadas por Wanderson Kaique com o propósito de beneficiar a sua situação.

[...]

Ademais, o reconhecimento fotográfico efetuado foi corroborado pelas demais provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se tratando de prova isolada.

[...]

DA AUTORIA QUANTO AO DELITO DE EXTORSÃO

Dessa forma, tem-se que a realização da extorsão, se deu no momento em que o acusado VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS juntamente com a ajuda de WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS e mais um comparsa não identificado, mediante violência e grave ameaça, constrangeu a vítima a fornecer a senha do Wi-Fi de sua residência para que tivesse acesso a seus aplicativos bancários que possuía em seu celular, para assim conseguir realizar o PIX. Relatou a vítima: [...].

Corroborando com as declarações da vítima, há nos autos o comprovante do PIX realizado no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para a conta de Vanderson Nilcino Costa. (id n. 118081875 - Pág. 13).

Lado outro, inviável a pretendida absorção do crime de roubo pelo de extorsão, pois as provas coligidas estão em sentido contrário ao que alega a defesa, assim, entendo que na hipótese os acusados devem ser condenados pela prática de ambas às condutas.

[...]

V – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA: 69. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 70. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. 71. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.

72. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO os réus WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Aragarças-GO, nascido em 12/04/2005, inscrito no CPF(MF) nº 102.804.341-46, RG nº 33676526 SSP/MT e, VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS, brasileiro, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, nascido em 25/11/1996, inscrito no CPF(MF) nº 704.202.791-48, RG nº 27750019 SSP/MT, como incurso na pena do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c artigo 158, § 1º, todos do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar.

VI.I – DA DOSIMETRIA DA PENA do acusado WANDERSON

KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS

81. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 56 diasmulta, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

VII – DA DOSIMETRIA DA PENA do acusado VANDERSON NILCINO DA COSTA BARROS [...]

98. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 194780196)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 194777434 - fls. 30), Temo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID 194777438 – fls. 64) e Termo de Entrega (ID. 194777439 – fls. 66), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roberta Carreto, vítima (ID.

194777433 fls. 21/22 e ID. 194777437 – fls. 62), Hélio Rocha da Silva, policial militar (ID. 194777436 – fls. 39), Gabriel Matheus Damas Barbosa, policial militar (ID. 194777436 – fls. 41), WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, o apelante (ID. 194777436 – fls. 45 e ID. 194777441 – fls. 72/73), VANDERSON NILCINO COSTA BARROS, o apelante (ID. 194777436 – fls. 54/55)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roberta Carreto, Marcos Gomes Vilela, Patrick Wagner, Denis Coleti Barbosa, Joab Vinicius Martins de Siqueira e Rafael Tramarin, e procedeu-se o interrogatório de WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, o apelante (Relatório de Mídias – ID 194780185).

Analisam-se os recursos em conjunto por envolverem o mesmo conjunto probatório.

Verifica-se que a subtração de 1 (um) notebook da marca Dell; 4 (quatro) copos, da marca Stanley; 1 (um) relógio da marca Citzem, de cor dourada; 1 (uma) tornozeleira de ouro; 1 (um) anel de esmeralda; 2 (dois) pares de brinco de ouro; 2 (duas) mochilas pretas; 1 (um) relógio da marca Apple, modelo Watch; 1 (um) relógio da marca Citzem, cor preta; 1 (uma) pulseira de ouro; 1 (um) pingente de ouro; diversas bijuterias; diversas outras joias; 1 (uma) bolsa preta da marca Coach; 3 (três) óculos da marca Ray Ban; 1 (um) óculos de grau; 1 (uma) sacola com roupas; R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie; 1 (uma) carteira; e 1 (um) veículo da marca Volkswagen, modelo Nivus TSI, placa GBX-6169, e a transferência bancária via pix, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no dia 5.5.2023, por volta das 4h, está demonstrada pelos depoimentos da vítima
[Roberta Carreto]
, nas fases policial e judicial.

A subtração ocorreu da seguinte forma: 1) estava na residência quando chegaram 3 (três) indivíduos pulando o muro e adentram na sua moradia; 2) que o tempo todo foi ameaçada e levou tapas na cabeça; 3) pegaram diversos bens da sua casa; 4) um dos suspeitos a sufocou e ameaçava “arrancar” seu dedo se não fizesse uma transferência com a chave pix
“704.202.791-48, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) para uma conta em nome de vanderson Nilcino Costa Barros”
, chegando a cortar sua perna; 5) a todo momento era ameaçada com uma faca que
“parecia uma machadinha”
; 6) fugiram no seu veículo.

Observa-se que as autorias delitivas foram imputadas, incialmente, ao apelante VANDERSON NILCINO COSTA BARROS por Roberta Carreto [vítima], em reconhecimento fotográfico na delegacia de Polícia e confirmado em Juízo, após realizar o pix na sua conta corrente, descrevendo, inclusive, que este foi o responsável pelas ameaças com a faca; ao apelante WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, após ser preso, em flagrante, no município de Barra do Garças/MT, com parte dos bens subtraídos; e estão corroboradas pelas declarações dos agentes policiais [Marcos Gomes Vilela, Patrick Wagner, Denis Coleti Barbosa, Joab Vinicius Martins de Siqueira e Rafael Tramarin], responsáveis pelas diligências após o roubo e por localizar os bens da vítima com o apelante/corréu WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS.

Anote-se que o corréu/apelante WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS confessou, em ambas as fases da persecução penal, a participação no roubo em companhia do apelante VANDERSON NILCINO COSTA BARROS.

Na essência, o envolvimento dos apelantes
no roubo está demonstrado pelo
depoimento da vítima
, somados à confissão e apreensão dos bens subtraídos com o apelante WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, além das declarações
dos agentes públicos, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021).

Quanto à absorção do crime de roubo pelo de extorsão, após a subtração dos bens da vítima, ela foi constrangida, mediante grave ameaça com faca, a realizar uma transferência bancária, via “pix”, para a conta corrente do apelante
VANDERSON NILCINO COSTA BARROS [chave pix CPF 704.202.791-48].

No caso, as consumações dos crimes ocorrem em momentos distintos, sendo que o roubo ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período de tempo (TJMT, Ap N.U 0002284-18.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020), ao passo que a extorsão se caracteriza com o constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, Ap N.U 0008021-75.2017.8.11.0037 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 14.6.2023).

Sobre a extorsão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.”
(NUCCI, Guilherme de Souza in Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 743)

Com efeito, a conduta de constranger a vítima a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, Ap nº 0021101-51.2021.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 29.3.2023).

Registre-se, ainda, que na
“coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(STJ - AgRg no AREsp 1364031/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2020), a elidir a tese do apelante WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS para que fosse desclassificada a sua conduta para furto simples, por não estar portando a arma branca.

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
JACSON SALES DE JESUS e GLEIDSON SIBOF DE CAMPOS] pelo roubo majorado e extorsão narrado na denúncia.

Em relação às majorantes - concurso de agentes e emprego de arma branca - [CP, art. 157, § 2º, II e VII], as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são uníssonas de que 3 (três) agentes entraram na sua residência e que o apelante
VANDERSON NILCINO COSTA BARROS o ameaçava com uma faca, chegando a cortar a sua perna.

Essa versão está corroborada pela confissão do apelante WANDERSON KAIQUE DE MATOS DOS SANTOS, segundo o qual estavam em conjunto no roubo, sendo que o apelante VANDERSON portava a arma branca.

Se o delito foi praticado em concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a causa de aumento se estenda aos demais

(STJ, REsp nº 877.299/PE - Relator: Min. Gilson Dipp - 29.6.2007).

Portanto, as majorantes [concurso de agentes e emprego de arma branca] devem ser conservadas.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação do
“valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes das infrações”
(ID 194780155), sendo ratificada nas alegações finais oralmente.

O Juízo singular condenou “
os réus ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.”
(ID 194780196)

O prejuízo material suportado por Roberta Carreto [vítima] – perfaz em
“mais de R$ 25.000,00
” (vinte e cinco mil) reais, consoante Laudo de Avaliação (ID 194780196).

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Por efeito, a indenização por dano material deve ser preservada.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024